Tribunal: TJDFT
Processo: 0720391-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0720391-02.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HMF COMERCIO DE CALCADOS EIRELI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A decisão de ID 12980782 determinou o sobrestamento do feito. Considerando que o Recorrente quedou-se inerte quanto ao despacho que determinou sua manifestação acerca petição do DF, nada a decidir neste momento. Aguarde-se o final julgamento pelo STF do Tema 517. Publique-se e intimem-se. Brasília, de janeiro de 2020. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA - Relator